Tribunal: STF
Processo: HC 210242
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estelionato e organização criminosa. Prisão preventiva. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Francisco de Almeida Rissatto e outros em favor de Richard Bruno Costa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 702.270/RJ (evento 4, fls. 35-7).



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estelionato e organização criminosa (art. 171, caput, do Código Penal e art. 2 º da Lei 12.850/2013).



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF).



    2. In casu, não se verificou a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão de origem, que indeferiu o pedido de liminar, de modo a justificar o processamento da impetração e o pronunciamento antecipado desta Corte, pois, pelo que consta do referido decisum, haveria risco concreto de reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa, sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão cautelar, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). Alega excesso de prazo prisional dada a inobservância do art. 316 do Código de Processo Penal. Ressalta a existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao Paciente, como primariedade, bons antecedente, residência fixa, ocupação lícita e genitor de duas crianças menores de 12 (doze) anos. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a concessão da prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 



    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 



    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento e não conhecimento do respectivo agravo regimental, manejou habeas corpus, desta feita neste Supremo Tribunal Federal.



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora